Tribunal: TJMT
Processo: 1035718-66.2022.8.11.0041
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035718-66.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SAMARA CABRAL PITA - CPF: 011.700.091-40 (RECORRENTE), PATRICIA DE OLIVEIRA GONCALVES - CPF: 023.069.241-98 (ADVOGADO), R DIAS CONFECCOES - ME - CNPJ: 12.119.472/0001-47 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), PAULO ROSSI DA SILVA - CPF: 871.344.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMISSÃO INDEVIDA DE NOTAS FISCAIS EM NOME DA AUTORA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. USO NÃO AUTORIZADO DE CPF. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débitos. A autora alegou que, após o encerramento do vínculo trabalhista com a empresa ré, constatou a emissão indevida de diversas notas fiscais em seu nome, vinculadas ao CNPJ da empregadora, sem que houvesse realizado qualquer aquisição. Postulou o reconhecimento da inexistência das referidas notas fiscais e a condenação da ré por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a emissão de notas fiscais vinculadas ao CPF da autora, sem sua autorização, caracteriza conduta ilícita apta a ensejar a declaração de inexistência dos lançamentos; (ii) estabelecer se tal conduta configura violação à esfera extrapatrimonial da autora, justificando a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As provas constantes dos autos evidenciam a emissão sucessiva de notas fiscais vinculadas ao CPF da autora, com base em documentos extraídos do sistema Nota MT e arquivos PDF das notas, sem apresentação de qualquer comprovação de vínculo negocial entre as partes.

4.

A empresa recorrida não produziu contraprova mínima apta a afastar a verossimilhança dos fatos narrados, limitando-se a alegações genéricas desacompanhadas de documentos comprobatórios.

5.

A presença de nome de terceira pessoa como destinatária de algumas notas emitidas com o CPF da autora reforça a irregularidade dos lançamentos fiscais realizados pela ré.

6.

A tentativa extrajudicial de solução do conflito, o registro de boletim de ocorrência e a propositura da ação judicial demonstram a seriedade do desconforto enfrentado pela autora.

7.

O uso indevido e reiterado de dados fiscais da autora, sem consentimento, configura falha na prestação do serviço e enseja a reparação por danos morais, independentemente da existência de negativação ou procedimento fiscal em curso.

8.

O dano moral decorre da própria conduta ilícita da ré e das potenciais repercussões civis e fiscais, sendo desnecessária a prova de prejuízo concreto adicional.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1035718-66.2022.8.11.0041

Classe CNJ:

460

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Samara Cabral Pita

Recorrida(s):

R Dias Confecções – ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

Conforme se extrai da petição inicial, a autora relata que trabalhou na empresa ré por breve período e que, após o término da relação laboral, passou a constatar sucessivas emissões de notas fiscais em seu nome, vinculadas ao CNPJ da ré, sem que tivesse realizado qualquer aquisição de produtos. Alega que tais documentos fiscais foram visualizados no sistema da Nota MT, o qual registra as transações comerciais que envolvem o CPF da consumidora. Requereu, portanto, o reconhecimento da inexistência dos débitos oriundos das referidas notas fiscais, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença de primeiro grau entendeu pela ausência de comprovação do alegado e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos.

No entanto, razão assiste à parte recorrente.

Com efeito, os autos evidenciam que diversas notas fiscais foram emitidas em nome da autora, com uso do seu CPF, todas vinculadas à empresa recorrida. As notas foram juntadas individualmente por meio de arquivos em PDF, as quais identificam a autora como “consumidor” das operações, e confirmam os valores e datas de emissão. Tais documentos, por sua vez, estão corroborados pelas capturas de tela extraídas do sistema Nota MT, o qual registra as mesmas operações, datadas entre outubro de 2021 e julho de 2022, todas associadas à R Dias Confecções – ME.

Além disso, observa-se que a empresa ré não logrou êxito em apresentar qualquer prova que demonstrasse a efetiva relação de consumo com a autora.

Limitou-se a alegar, de forma genérica, que as compras existiram e foram pagas, sem, contudo, apresentar qualquer documento que evidenciasse a presença da autora no estabelecimento, comprovante de pagamento, vínculo comercial, assinatura ou autorização de uso do CPF.

Ao contrário, constata-se que algumas das notas fiscais, embora vinculadas ao CPF da autora, trazem o nome de terceira pessoa como consumidora (Isabela Vieira), o que acentua a tese de irregularidade nos lançamentos fiscais, conforme abaixo destacado:

Tais elementos, portanto, compõem um conjunto probatório suficiente para reconhecer a verossimilhança das alegações da parte autora, sobretudo considerando a ausência de contraprova mínima por parte da empresa.

Ademais, verifica-se que a autora, ao constatar os lançamentos indevidos, tentou resolver a situação de forma extrajudicial e, não obtendo êxito, lavrou boletim de ocorrência junto à autoridade policial, além de promover a presente ação judicial, o que demonstra a seriedade do desconforto vivenciado.

Assim, embora não se tenha notícia de negativação do nome da autora ou de instauração de procedimento fiscal em seu desfavor, o uso reiterado e não autorizado de seus dados fiscais por empresa que detinha, por força do vínculo empregatício pretérito, acesso a tais informações, configura, por si só, falha na prestação de serviço e enseja violação à esfera extrapatrimonial da consumidora.

A emissão sucessiva de documentos fiscais falsos, sem amparo em relação jurídica válida e sem consentimento do titular do CPF, representa violação à privacidade, à segurança tributária e à boa-fé objetiva, sendo desnecessária a demonstração de dano concreto mais grave para caracterização do abalo moral.

O dano, nesse caso, decorre da própria conduta ilícita, prolongada no tempo, e das suas potenciais repercussões na vida civil e fiscal da vítima.

Dessa forma, reconhecida a ilicitude da conduta da ré, impõe-se a procedência do pedido de declaração de inexistência dos lançamentos fiscais realizados em nome da autora, bem como a condenação da empresa requerida ao pagamento de indenização por dano moral.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
d
ou-lhe parcial provimento,
reconheço a inexistência dos débitos oriundos das notas fiscais e CONDENO a Recorrida a pagar a Recorrente o no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de dano moral,
que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pela variação do IPCA, nos termos do disposto no Parágrafo Único do art. 389 do Código Civil e acrescido de juros, a contar da citação, pela taxa legal, que corresponde à taxa referencial SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do referido código, em conformidade com o estatuído no art. 406 e § 1º do mesmo códex.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025